Tribunal: STF
Processo: RE 1470382
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. TRÂNSITO EM JULGADO PRESCINDÍVEL. REJEIÇÃO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no decidido pelo Plenário do STF na ADI nº 5.635/DF (e-doc. 12).



    2. Argui a embargante a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para aplicação do entendimento (e-doc. 14). 



    3. Houve resposta do embargado (e-doc. 17).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. É assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que “é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação de precedente firmado pelo Plenário do STF” (ARE nº 930.647-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15/03/2016, p. 11/04/2016) .



    5. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Alerto que nova oposição será recebida como de intuito protelatório, bem assim no caso da interposição do agravo regimental, com relação à pena do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator